Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de falso testemunho se as provas constantes dos autos são necessárias e suficientes à demonstração de que a apelante, em juízo e na qualidade de testemunha, falseou com a verdade a fim de produzir efeito em processo criminal.
2. O crime de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se com prestação de depoimento falso com o fim de prejudicar a administração da justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.